Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726776-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A AGRAVADO: MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS - EPP DECISÃO EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS e DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A, ambas em recuperação judicial, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 198718374, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS - EPP, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “A empresa executada DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A apresentou impugnação à penhora decretada sobre os imóveis de matrículas n.o 50.130 e 50.134 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, registrados em seu nome, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade legal que recairia sobre tais bens em razão da Recuperação Judicial que lhe fora concedida pelo Juízo falimentar. Segundo suas razões, ambos os imóveis seriam imprescindíveis à regular consecução de suas atividades empresariais, de modo que sua expropriação inviabilizaria o cumprimento do plano de recuperação homologado em Juízo, em prejuízo aos princípio da conservação da empresa (id. 196708293). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 196999331, refutando a argumentação apresentada pela executada e pugnando pela manutenção da medida constritiva. É o relato do essencial. Decido. As alegações de impenhorabilidade não merecem prosperar, ante a ausência de respaldo fático-probatório que as sustente. Quanto à existência de Plano de Recuperação Judicial em curso, já homologado pelo Juízo falimentar competente, e suas implicações para o trâmite do presente processo de execução, este Juízo já externou seu entendimento em reiteradas oportunidades, conforme se infere da fundamentação da decisão de id. 170098104: "(...) Ausência de Submissão do Débito ao Plano Recuperacional Alega a parte executada, ainda, que o crédito perseguido neste cumprimento de sentença está sujeito ao plano de recuperação judicial, com o que não concordou o exequente. A Lei de Falências estabelece, no art. 49, estarem sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O pedido, no caso, se deu em 19/02/2018, como afirmado pela parte. A respeito, de acordo com a tese 1.051 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Analisando essa questão em relação aos honorários advocatícios, a Corte Especial do STJ utilizou-se da conclusão exarada no julgamento do EAREsp no 1.255.986, no sentido de que a sentença (ou ato jurisdicional equivalente) é o ato que qualifica o nascedouro do direito a percepção dos honorários. Na hipótese dos autos, a sentença de ID 96882995 foi publicada em 06 de novembro de 2019. Dessa forma, por corolário lógico, se a sentença que fixou os honorários deu-se em momento posterior ao do pedido da recuperação judicial, formulado em 19/02/2018, o crédito que dela emana, necessariamente, deverá ser caracterizado como extraconcursal, sob pena de violação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando ao plano recuperacional." Como já exposto, houve o expresso reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito em execução nestes autos, de modo que a mera existência de um plano recuperacional, ainda que homologado e em execução, não é fato ensejador da suspensão das medidas constritivas e expropriatórias que vêm sendo aqui adotadas. Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Por sua vez, a impugnante alegou genericamente que os imóveis penhorados seriam imprescindíveis para o regular exercício de suas atividades empresariais e a consecução de seu plano recuperacional. Contudo, sequer chegou a especificar de qual forma tais bens são utilizados e qual seria sua função na prestação de suas atividades comerciais. Igualmente, não colacionou aos autos nenhuma documentação para comprovar suas alegações, dotadas de manifesta abstração. Assim, não foi comprovada a alegada impenhorabilidade de tais bens, razão pela qual o pedido de levantamento das medidas constritivas deve ser indeferido. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela empresa executada e mantenho as medidas constritivas decretadas sobre os imóveis de matrículas n.o 50.130 e 50.134 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Prossiga-se na forma determinada em decisão de id. 193759174, item 2, com a expedição das comunicações aos terceiros interessados. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, foi proposto em 7/7/2021, e o valor devido até 17/10/2023 era de R$ 166.473,09 (id. 175697706). O MM. Juiz, em 18/4/2024, deferiu a penhora dos seguintes imóveis (id. 193759174): “[...] II. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis a seguir especificados: a. Matrícula n.o 50.130 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, descrito como "Apartamento no 1.101 do bloco B, localizado no 11o pavimento do edifício Prive Residencial Verona, Rua Projetada no 56, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT", registrado em nome da empresa executada DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (id. 192587483); e b. Matrícula n.o 50.134 do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, descrito como "Apartamento no 1.201 do bloco B, localizado no 12o pavimento do edifício Prive Residencial Verona, Rua Projetada no 56, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT", registrado em nome da empresa executada DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (id. 192587488). Não consta a existência de co-proprietários dos bens. Consta das matrículas dos imóveis que sobre estes pendem os seguintes ônus: a. Matrícula n.o 50.130: R-03: Hipoteca Cedular de 1o Grau em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 121.435, com vencimento em 15/04/1998; R-04:Hipoteca Cedular de 2o Grau em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 10.134,51, com vencimento em 15/07/1998; R-05: Cédula de Crédito Comercial n.o 95/00294-4 em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 16.660,00, com vencimento em 15/07/1998; e R-07: Registro de penhora proferida no processo de autos n.o 470/99, em trâmite perante o Juízo da 13a Vara Cível de Cuiabá/MT. b. Matrícula n.o 50.134: R-03: Hipoteca Cedular de 1o Grau em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 121.435, com vencimento em 15/04/1998; R-04: Hipoteca Cedular de 2o Grau em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 10.134,51, com vencimento em 15/07/1998; R-05: Cédula de Crédito Comercial n.o 95/00294-4 em favor do Banco do Brasil/SA, no valor de R$ 16.660,00, com vencimento em 15/07/1998; e R-07: Registro de penhora proferida no processo de autos n.o 470/99, em trâmite perante o Juízo da 13a Vara Cível de Cuiabá/MT. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 140.010,13. [...]” As agravantes-executadas apresentaram impugnação à penhora (id. 196708293), que foi rejeitada pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. A alegação recursal de que a penhora sobre os imóveis interfere nas atividades das agravantes-executadas não está amparada em qualquer prova que lhe confira verossimilhança. Aliás, não está sequer esclarecido qual seria esse comprometimento às atividades em razão da constrição deferida. Quanto à competência do Juízo Recuperacional para decidir acerca dos atos expropriatórios sobre os bens das agravantes-executadas em relação ao cumprimento de sentença originário, a questão já foi analisada e rejeitada pelo Juízo a quo em mais de uma oportunidade, conforme se constata do teor das r. decisões proferidas em 16/9/2021 e 22/09/2023 (ids. 103250935 e 172743644), preclusas. Diante do presente contexto, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravante-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora